Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de violação de domicílio qualificada, inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.
3. A ausência de perícia no portão da residência da vítima não afasta a prática delitiva, pois, para a configuração do crime de invasão de domicílio, basta que a entrada ou permanência em casa alheia ocorra contra a vontade expressa ou tácita do morador.
4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A jurisprudência é pacífica no sentindo de que quando o agente pratica crime durante o período de prisão transborda o tipo penal, evidenciando desprezo por benefícios ressocializadores anteriormente alcançados.
6. Inviável o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados morais causados à vítima se há pedido expresso na denúncia nesse sentido.
7. Apelação conhecida e desprovida.